Tribunal: TJDFT
Processo: 0714389-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714389-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMERCIO DE VESTUARIO S&amp;P PLANELIS LTDA - ME AGRAVADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA, PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A, AEMP - ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COMÉRCIO DE VESTUÁRIO S&amp;P PLANELIS LTDA – ME contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo n° 0712512-04.2020.8.07.0001, deferiu apenas em parte a tutela de urgência pleiteada pela ora agravante. Em suas razões a recorrente esclarece que a demanda versa sobre o contrato de locação firmado com o ora agravado, envolvendo as despesas com condomínio, aluguel e fundo de promoção. Esclarece que na rubrica aluguel o pagamento corresponde a 7% (sete por cento) do faturamento da empresa, mas respeitado o valor mínimo de R$ 8.303,61, que serve de base para o fundo de promoção, correspondendo a 20% (vinte por cento) desse valor. Esclarece que, com a suspensão de suas atividades, ante o fechamento dos shopping centers, não tem como arcar com o valor do aluguel mínimo, que deve, por isso mesmo, corresponder apenas ao percentual do faturamento, inclusive para os meses de março e abril. Informa que o juízo singular apenas suspendeu o pagamento do aluguel no período de 01 a 27 de maio, o que considera indevido, tendo em vista que as vendas da empresa não serão imediatamente restabelecidas pela abertura do shopping. Sustenta que as alternativas de pagamento oferecidas unilateralmente pela ora agravada contemplam apenas aqueles que pagaram pontualmente os débitos, o que não seria o seu caso. Defende que a cobrança dos aluguéis calculadas sobre o faturamento deve se estender pelos próximos doze meses, tendo em vista a retomada gradual da atividade econômica e, inclusive, seu próprio ramo de atividade que é “intimamente ligado à exposição solar e atividades ao ar livre, em clubes, piscinas, férias de verão, viagens para a praia, entre outros”. Objetiva, igualmente, a suspensão dos pagamentos relativamente à rubrica fundo promocional, uma vez que se destina não apenas à propaganda digital, mas também ao sorteio de automóveis, viagens e prêmios, o que assegura não estar ocorrendo. Tece considerações sobre o direito que considera aplicável, com respaldo em jurisprudência que, na oportunidade, colaciona, inclusive para fins de concessão do efeito suspensivo. Ao fim, formula a concessão de liminar para: (1) Estabelecer aluguel proporcional ao faturamento (7%) por 12 (doze) meses a contar de março/2020, afastando-se a cobrança de aluguel mínimo; 2) Afastar a cobrança de fundo promocional enquanto o shopping estiver fechado; 3) Estabelecer o parcelamento em até 05 vezes para pagamento dos boletos de 2020 em aberto, sem incidência de juros e multa, com prazo de 90 dias, a contar da abertura do shopping, para o primeiro pagamento. No mérito, pede o provimento do recurso. À agravante foi deferida a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, haja vista tratar-se de irresignação contra decisão proferida em tutela provisória (CPC, art. 1.015, inc. I), estando, em princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade aplicáveis à espécie recursal, razão porque admito, por ora, o processamento do recurso. A concessão do efeito suspensivo, entretanto, a teor do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, demanda a presença de elementos que demonstrem a probabilidade de provimento do recurso, acrescida do dano iminente, acaso não sobrestados ou modificados, desde logo, os efeitos da decisão recorrida. A controvérsia dos autos consiste na revisão do contrato de aluguel firmado entre as partes, notadamente porque inviabilizada momentaneamente a atividade econômica pela ora agravante, razão porque pleiteia o afastamento do valor mínimo dos aluguéis e da cobrança denominada fundo promocional. É fato notório, e por isso mesmo prescindível de dilação probatória, que o governo local tem adotado medidas restritivas da atividade econômica, com o fim de reduzir a propagação do novo Corona Vírus, sendo o ramo de shopping centers uma das atividades econômicas diretamente atingidas pela medida. Nesse contexto, é de se reconhecer que a recorrente tem, em tese, experimentado prejuízos financeiros, os quais, evidentemente, tendem a impactar sua capacidade para honrar com os compromissos contratuais, inclusive decorrentes de aluguel. Deste modo, tendo por base o disposto nos arts. 478 e 480 do Código Civil, afigura-se possível a revisão contratual, o que, entretanto, não significa que os prejuízos devam ser exclusivamente suportados por seus credores, inclusive, no particular, o titular dos aluguéis. Como reconhecido pela própria recorrente, a abertura dos shopping centers no Distrito Federal já foi devidamente autorizada, ainda que, segundo a agravante, não haverá o imediato restabelecimento de suas vendas. Embora tal afirmação seja, de fato, verossímil, não há parâmetros seguros para afirmar, desde logo, em qual momento haverá o pleno restabelecimento da atividade econômica no país, quiçá com relação às vendas da agravante. Logo, afigura-se temerário condicionar a revisão contratual a um evento futuro e sobretudo incerto. Nesses termos, a fixação do prazo de 12 meses pleiteada pela recorrente não se revela um parâmetro adequado, mesmo porque o risco da atividade econômica é do empresário, de tal modo que suas obrigações não podem ser suspensas porque o mercado não se encontra aquecido. A revisão contratual só se justifica por força de impedimento objetivo ao exercício da atividade econômica, a exemplo do fechamento dos estabelecimentos determinado pelo Governo do Distrito Federal. Uma vez realizada a abertura do shopping centers, não subsiste mais o impedimento à atividade, figurando o baixo consumo como um risco inerente ao próprio exercício do comércio. Há, de outro lado, fundamento razoável para o acolhimento do pleito, quanto ao valor mínimo dos aluguéis, pois, ao firmar o contrato, as partes previram a normalidade no exercício da atividade da econômica, cientes da possibilidade que tinha o agravante de alcançar um faturamento compatível com o mínimo estipulado. Considerando que, alternativamente, foi estabelecida a possibilidade de pagamento do aluguel calculado sobre o faturamento da empresa locatária, é razoável que esse mesmo parâmetro seja igualmente utilizado nos períodos de impedimento ao exercício da atividade econômica, afastando-se, portanto, o mínimo previsto no contrato, mostrando-se adequada a pretensão da recorrente em modular o aluguel por seu faturamento, ao menos até a abertura da empresa. Quanto ao fundo promocional, julgo inadequada a suspensão liminar do seu pagamento, inclusive porque me parece ser tanto mais necessária doravante a atividade promocional, como forma de atrair clientes e sobretudo alavancar as vendas no comércio. De mais a mais, muito embora sustente a agravante que o fundo não tem contemplado todas as suas finalidades, já que o agravado não tem supostamente realizado o sorteio de carros, viagens e prêmios, o cálculo do valor devido será também afetado, já que modificado o parâmetro dos aluguéis. Com efeito, de forma a permitir o equilíbrio contratual e preservar, na maior medida possível, as condições contratuais inicialmente previstas, o percentual devido a título de fundo promocional será calculado sobre o valor do aluguel ora revisado, e não sobre o mínimo fixado contratualmente. Em resumo, o aluguel, desde o fechamento do shopping agravado, e enquanto assim permanecer, será calculado sobre o faturamento da empresa agravante. Já o pagamento do fundo promocional incidirá sobre o valor obtido a título de aluguel. Estes os pontos que me parecem de provável acolhimento e que, por isso mesmo, compõem o objeto da tutela liminar. A moratória e o parcelamento pretendidos pela recorrente, de outro lado, não me parecem, em um juízo de cognição sumária, adequados, porque não contemplados contratualmente, além de, na forma alhures consignada, suas obrigações contratuais estarem vinculadas ao seu faturamento, de tal sorte que não haveria maior razão para retardar o pagamento da dívida ou mesmo parcelá-la. Com tais fundamentos, DEFIRO parcialmente a liminar para revisar o valor do aluguel devido pela recorrente que, durante o fechamento do shopping, será correspondente a 7% (sete por cento) de seu faturamento. Sobre o valor obtido, incidirá o percentual de 20% (vinte por cento) a título de fundo promocional. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para conhecimento e, se o caso, manifestar-se quanto à pretensão deduzida no recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora